Tribunal: STF
Processo: ARE 1590769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. ART. 121, §§ 1º E 2º, VI, CP. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. CRITÉRIO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. INCREMENTO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA SOBRE O INTERVALO DA REPRIMENDA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DECORRENTE DE ATENUANTE GENÉRICA. FRAÇÃO DE 1/6 PACIFICADA PELO STJ. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em bis in idem entre o fundamento utilizado para a negativação da circunstância judicial ‘circunstâncias do crime’ – premeditação do crime – e qualificadora do artigo 121, § 2º, IV, do CP. Enquanto a qualificadora diz respeito ao emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, o juízo a quo sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime pela premeditação, que significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não havendo, portanto, duplo apenamento pelos mesmos fatos. 2. Conforme entendimento do STJ, a premeditação na prática do delito constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 3. A jurisprudência do STJ admite, como parâmetro norteador e visando garantir segurança jurídica e a proporcionalidade da exasperação da pena, o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. No caso, considerando que a sentença incrementou na pena-base um aumento de 1/8 para a vetorial desabonada, sobre o intervalo da pena do crime em questão, não há se falar em alteração da reprimenda basilar. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. Ademais, a pena do recorrente, na segunda fase dosimétrica, restou fixada abaixo do mínimo legal previsto para o tipo, o que não é permitido pela Súmula 231/STJ e Temas 190 do STJ e 158 do STF. Portanto, elevar ainda mais a redução da pena nessa fase, contrariaria sobremaneira tais Precedentes Judiciais Qualificados. 6. Conforme entendimento do STJ e do STF, o percentual de redução da pena referente ao homicídio privilegiado deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do privilégio, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. 7. A fundamentação apresentada na sentença é idônea e concreta, sendo suficiente para justificar o quantum eleito de 1/6 para a redução da pena em virtude do reconhecimento da circunstância privilegiadora, restando a pena definitiva imposta ao apelante proporcional e suficiente à reprovação do crime. 8. Recurso improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, XXXVIII, alínea “c”, LV e LXI e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente